Tribunal: STF
Processo: HC 219067
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 6):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFERIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva da paciente por ausência de fundamentação idônea, uma vez que o decreto prisional se baseou em argumentos genéricos, bem como em razão da sua desproporcionalidade, visto que, no pior cenário, “as penas pelos delitos a ele cominado, não vão ultrapassar os limites de um regime semiaberto”.



    Para tanto, afirma que a situação da paciente é distinta da analisada no HC 218955, porquanto a paciente “é primária ostenta bons antecedentes (...), possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída e disposição presumida de participar, mediante cautelar diversa da prisão, de todos os atos processuais derivados da prisão em flagrante delito aqui objetada”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto manutenção da prisão preventiva da paciente. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópias do decreto prisional do Juízo de origem e do acórdão proferido pelo TJRJ, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente